Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700998-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANY GOMES, IVARENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA, IVETE DE ARAUJO SANTOS DE SOUZA, IVETE FRANCISCA PEREIRA, IVO DE BRITO VANDERLEI, IVONALDO SANTOS DA SILVA, IVONE PORTELA DE OLIVEIRA, IVONETE DE ARAUJO SANTOS, IVONILDA FERREIRA DE MIRANDA ALVES, IVONE CANDIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator